Tribunal: STF
Processo: RE 1332438
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    A matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, a atrair os óbices dos Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481-AgR/BA, Ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492-AgR/RJ, Ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394-AgR/SP, Ministro Luiz Fux; entre outros):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes. (...)”
    (ARE 1.235.044-AgR/PR, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
    Não se ignore, bem por isso, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958- -AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529-AgR/MS, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; entre outros:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.
    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)”
    (ARE 1.271.070-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli – com os meus grifos e com grifos no original)
    Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria às partes recorrentes. 
    É que ambas as Turmas desta Suprema Corte possuem entendimento de que a alegação de ofensa ao princípio do ato jurídico perfeito configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais (ARE 1.246.229-Segundo-AgR/CE, Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.252.687-AgR/SP, Ministro Edson Fachin; RE 1.193.341- -AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes; RE 1.193.368-AgR/RS, Ministra Rosa Weber; RE 1.199.397-AgR/RS, Ministro Gilmar Mendes; RE 1.220.589- -AgR/RS, Ministro Alexandre de Moraes; RE 1.264.679-AgR-ED/SC, Ministro Edson Fachin; entre outros):
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA REFLEXA.
    1. Alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais.
    2. Agravo regimental improvido.”
    (AI 732.374-AgR/CE, Ministra Ellen Gracie – com meus grifos)
    E mais.
    Passa-se, necessariamente, pelo reexame de cláusulas contratuais chegar a conclusão pretendida pelos recorrentes de que “(...) os Recorridos/Agravantes figuram como Fiadores no Contrato de Locação (fls. 18/19 – Incidente) e não como caucionantes (...).” 
    De outro lado, a controvérsia seria solucionada com interpretação de legislação infraconstitucional (Lei nº 8.009/1990). Tais circunstâncias fazem caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa, bem como atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 454 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 791.469-AgR/RJ, Ministro Roberto Barroso; ARE 822.403-AgR/RJ, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.058.828-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. Contrato de locação de imóvel. 3. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454. 4. Suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. 5. Remessa dos autos ao STJ. Impossibilidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE 1.071.857-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos – a sua incidência é indevida. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator